Tribunal: TJPA
Processo: 0010882-10.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010882-10.2012.8.14.0301

APELANTE: MICHEL FIQUENI

APELADO: MARINETE ELIAS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0010882-10.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRENTE: ESPÓLIO DE MICHEL FIQUENI E FLORINDA FIQUENI

RECORRIDO(A): MARINETE ELIAS DE QUEIROZ

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Sucessões. Ação de Nulidade de Transferência de Imóvel. Ônus da prova. Bem adquirido após o falecimento de um dos cônjuges. Improcedência do pedido. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta pelo espólio de MICHEL FIQUENI e FLORINDA FIQUENI, visando à nulidade da alienação de imóvel realizada pelo falecido MICHEL FIQUENI em favor da recorrida MARINETE ELIAS DE QUEIROZ, sob a alegação de que o bem teria sido adquirido durante a constância do casamento dos de cujus e, portanto, deveria integrar o patrimônio a ser partilhado em inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se o imóvel objeto da lide foi adquirido na constância do matrimônio entre os falecidos Michel e Florinda Fiqueni ou se a aquisição ocorreu após a dissolução do vínculo conjugal, no curso da união estável entre o falecido e a requerida, sendo válida a transferência realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recaía sobre a parte autora o ônus de demonstrar que o bem fora adquirido durante a constância do casamento dos de cujus, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A prova dos autos revelou que a formalização da aquisição do imóvel se deu em 1989, quando a inventariada já era falecida e o de cujus mantinha relação estável com a recorrida.

5. A sentença proferida pelo juízo de origem examinou detidamente as provas e corretamente consignou que “neste sentido, por força do art. 373, I, CPC, caberia ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando que o bem tinha sido, de fato, adquirido na constância do casamento do falecido com sua genitora, antes de começar o relacionamento com a ré. E, no caso dos presentes autos, conforme pontuamos, deveria a autora ter trazido testemunhas que comprovassem estes fatos, mas assim ela não o fez. Já as testemunhas trazidas pela ré, acabaram comprovando a versão desta, isto é, que o falecido estava separado da mãe da autora quando começou a relacionar-se com a requerida, que inicialmente foi sua empregada na farmácia que detinha, bem como, que o bem em litígio foi comprado quando estava em curso a referida união.”

6. As alegações recursais não infirmam as provas constantes dos autos, nem demonstram com clareza que o imóvel foi adquirido no período alegado, sendo insuficientes para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Compete à parte autora o ônus de provar que o bem foi adquirido na constância do matrimônio, não bastando alegações desacompanhadas de provas robustas, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam aquisição posterior e regular transferência do imóvel.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0010882-10.2012.8.14.0301; Recorrente: ESPÓLIO DE MICHEL FIQUENI E FLORINDA FIQUENI; Recorrida: MARINETE ELIAS DE QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE MICHEL FIQUENI E FLORINDA FIQUENI, representado por sua inventariante Eleonor Fiqueni, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Ato Jurídico, ajuizada em desfavor de MARINETE ELIAS DE QUEIROZ.

A controvérsia instaurou-se em virtude da alegação do espólio autor de que o imóvel situado na Rua 08 de Setembro, nº 159, Distrito de Icoaraci, Município de Belém/PA, teria sido adquirido pelo de cujus MICHEL FIQUENI em 1974, na constância de seu casamento com FLORINDA FIQUENI, devendo, portanto, compor o acervo hereditário em trâmite perante o Juízo competente.

Alega que, conquanto o registro da propriedade somente tenha sido formalizado em 1989 em nome exclusivo do varão, tal circunstância não afastaria o caráter comum do bem, haja vista que à época da aquisição a cônjuge ainda era viva, falecendo apenas em outubro de 1984.

Defende, assim, que a posterior alienação do imóvel à ora requerida, MARINETE ELIAS DE QUEIROZ, foi realizada sem o devido respeito ao direito dos sucessores necessários, constituindo ato nulo, passível de desconstituição judicial.

A ré, por sua vez, apresentou contestação, arguindo, em preliminar, ilegitimidade ativa e carência da ação, afastadas por decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem. No mérito, sustentou que manteve união estável com o falecido MICHEL FIQUENI desde 1975, ocasião em que este já se encontrava separado de fato de sua ex-cônjuge, e que o imóvel objeto da lide foi adquirido durante tal união, inexistindo qualquer direito sucessório por parte dos filhos da primeira relação quanto a referido bem.

Após incidente de competência, os autos, inicialmente tramitando perante a 11ª Vara Cível de Belém, foram remetidos à 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, por força da especialização em matéria de sucessões. Neste juízo, sobreveio decisão interlocutória determinando a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel junto ao cartório competente, em virtude de anterior ação cautelar julgada procedente, até ulterior deliberação sobre o mérito.

No curso da instrução, a parte autora manteve o pedido de nulidade da alienação e da matrícula imobiliária, requerendo o reconhecimento da propriedade do imóvel como integrante do patrimônio comum dos de cujus, a ser partilhado no inventário em curso. A requerida, por sua vez, reiterou que o bem foi adquirido posteriormente à dissolução de fato do casamento e na constância da união estável, tendo sido regularmente transferido mediante escritura pública de compra e venda.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as partes e duas testemunhas arroladas pela ré, tendo a autora optado por não apresentar testemunhas. Encerrada a fase instrutória, foram apresentadas alegações finais orais, reiterando-se os argumentos constantes das peças inaugurais.

O MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, ao proferir sentença sob o id 8865294, acolheu a tese da parte ré, ao fundamento de que os documentos acostados aos autos evidenciavam que a aquisição formal do imóvel se deu em 1989, após o falecimento de Florinda Fiqueni, inexistindo, portanto, qualquer direito sucessório da autora sobre o bem em litígio.

Acrescentou que a prova testemunhal corroborou a versão da ré, no sentido de que a convivência estável com o falecido teve início quando este já se encontrava separado de fato da genitora da autora, sendo a transferência do imóvel realizada em vida por meio de procuração pública regularmente lavrada, não havendo que se falar em afronta à legítima dos herdeiros, tampouco em adiantamento de herança.

Diante disso, julgou improcedente o pedido inicial de nulidade de transferência do bem e revogou a medida liminar que havia determinado o bloqueio da matrícula do imóvel, ordenando a expedição de ofício para o levantamento da referida restrição. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignado, o espólio interpôs Apelação Cível (id 8865298), sustentando, em suas razões recursais:

(i) a aquisição do imóvel em 1974, ainda durante a vigência do matrimônio dos inventariados, o que tornaria necessária sua inclusão no inventário para posterior partilha entre os herdeiros;

(ii) a ausência de inventário ou partilha à época, bem como a nulidade da alienação realizada de forma exclusiva pelo varão, sem anuência dos demais sucessores;

(iii) a insuficiência e fragilidade da prova testemunhal produzida pela ré, que não teria logrado comprovar, de forma cabal, a data e as condições da aquisição do imóvel, tampouco a veracidade da alegada união estável;

(iv) o erro do juízo a quo ao julgar improcedente o pedido com base em prova testemunhal frágil e contraditória, afastando, sem respaldo nos autos, a incidência da proteção legal à legítima dos herdeiros;

Requereu o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a nulidade da transferência e a submissão do imóvel à partilha no inventário em trâmite.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada, e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos deduzidos em sede de defesa.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à validade da alienação do imóvel situado na Rua 08 de Setembro, nº 159, Distrito de Icoaraci, Município de Belém/PA, transferido para a recorrida MARINETE ELIAS DE QUEIROZ mediante procuração outorgada em vida pelo falecido MICHEL FIQUENI, bem como a suposta violação ao direito dos herdeiros quanto à partilha do referido bem no inventário.

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte recorrente sustenta que o bem teria sido adquirido em 1974, quando ainda vigente o casamento de MICHEL FIQUENI com FLORINDA FIQUENI, motivo pelo qual entende que deveria ser partilhado no inventário, por integrar o patrimônio comum do casal. Aduz, ainda, que a posterior alienação para a recorrida foi realizada sem consentimento dos sucessores, o que macularia de nulidade o ato jurídico.

Entretanto, razão não assiste à parte apelante.

Conforme bem analisado pelo juízo de origem, os elementos probatórios constantes nos autos não conferem amparo à tese da autora. De fato, os documentos colacionados demonstram que a formal aquisição do imóvel ocorreu no ano de 1989, portanto, após o falecimento da Sra. FLORINDA FIQUENI em 1984, e já no curso da relação havida entre o Sr. MICHEL FIQUENI e a ora recorrida, a qual se alega ter iniciado em 1975. Ademais, restou incontroverso que o próprio Sr. MICHEL FIQUENI, por meio de instrumento público de procuração, outorgou poderes à recorrida para proceder à transferência da propriedade do imóvel.

Conforme consignado na sentença guerreada, que adoto como razão de decidir:

“Neste sentido, por força do art. 373, I, CPC, caberia ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando que o bem tinha sido, de fato, adquirido na constância do casamento do falecido com sua genitora, antes de começar o relacionamento com a ré. E, no caso dos presentes autos, conforme pontuamos, deveria a autora ter trazido testemunhas que comprovassem estes fatos, mas assim ela não o fez. Já as testemunhas trazidas pela ré, acabaram comprovando a versão desta, isto é, que o falecido estava separado da mãe da autora quando começou a relacionar-se com a requerida, que inicialmente foi sua empregada na farmácia que detinha, bem como, que o bem em litígio foi comprado quando estava em curso a referida união.

Por força do art. 492, CPC, em atenção ao pedido constante da inicial (‘nulidade de transferência do imóvel’, pois o ‘o bem que foi transferido não pertencia ao outorgante’ - Num. 29178047 - Pág. 2/3), concluímos que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, isto é, provar que o bem transferido não pertencia ao falecido outorgante. Mesmo nos atendo apenas à metade do bem para ser colacionado ao inventário do genitor da autora, conforme expressou em audiência e que está implicitamente contido no pedido inicial, percebe-se que o pedido não pode ser acolhido, uma vez que há provas de que a outorga de poderes à ré – através de procuração de viabilizou a transferência do imóvel - foi feita em vida, ocasião em que não se podia falar em herança ou legítima por falta de abertura da sucessão, nos termos do art. 1.846 e 1.847, CC. Contudo por força do art. 544, CC, poderia se questionar se o ato não se configurou em adiantamento de herança, mas neste caso, deve-se comprovar o efetivo prejuízo aos filhos herdeiros, isto é, demonstrar que o valor do imóvel em questão ultrapassa a metade do total do acervo do espólio, afetando, assim, a legítima dos filhos herdeiros.

Neste sentido, a título somente de argumentação – pois a existência de outros bens não está compreendida no pedido inicial, fato este sobre o qual não recairá o manto da coisa julgada (art. 503 e art. 504, I, ambos do CPC) -, anoto que autora, em resposta ao advogado da ré, confirmou a existência de mais 04 (quatro) imóveis, embora tenha alegado não saber o que foi feito deles. Em contrapartida, as testemunhas ouvidas afirmaram que os bens foram alienados pelos próprios filhos. Deste modo, vê-se que a autora não provou que tais imóveis ficaram nas mãos da requerida, que, somados ao imóvel em questão, viesse a afetar a legítima.”

Portanto, restou evidenciado que não houve a demonstração, por parte da autora, de que o bem tenha sido adquirido na constância do casamento de seus genitores, tampouco que a alienação perpetrada pelo falecido tenha lesado seu direito sucessório. Ao revés, a prova dos autos corrobora a tese da ré, ora apelada, de que a aquisição se deu no curso da união estável, e que a transferência foi realizada de forma válida, por instrumento público, ainda em vida do titular.

No caso em exame, cumpre destacar, com a devida ênfase, que recaía integralmente sobre a parte autora, ora recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A pretensão deduzida na exordial — a declaração de nulidade da alienação do imóvel sob o argumento de que este integraria o patrimônio comum do casal Michel Fiqueni e Florinda Fiqueni — exigia da parte autora prova robusta e inequívoca de que a aquisição do bem, de fato, se deu na constância da referida união conjugal.

No entanto, verifica-se dos autos que a autora não logrou êxito em satisfazer tal encargo, limitando-se a reproduzir, ao longo de suas manifestações processuais, meras alegações desprovidas de suporte probatório mínimo, como bem ressaltado na sentença ora recorrida.

As razões de apelação, por sua vez, não trazem qualquer elemento novo ou prova capaz de infirmar as conclusões a que chegou o juízo de origem, limitando-se a reiterar, de forma genérica, a narrativa de que o imóvel teria sido adquirido em 1974, no curso do matrimônio dos genitores da autora.

Ocorre que, como já destacado, inexiste nos autos documento hábil a demonstrar a aquisição do bem no período alegado. Ao contrário, os registros juntados indicam que a formalização da aquisição do imóvel ocorreu apenas em 1989, época em que a genitora da autora já era falecida e quando o Sr. Michel Fiqueni mantinha união estável com a recorrida, circunstância que afasta a tese de integração do bem ao patrimônio comum do casamento anterior.

As testemunhas arroladas de forma convergente, atestaram que a aquisição do imóvel deu-se durante a união estável havida entre Michel Fiqueni e Marinete Elias de Queiroz.

Assim, as alegações recursais não se revelam suficientes para desconstituir as conclusões do decisum, tampouco para evidenciar qualquer vício na transferência do imóvel impugnado, que se deu com respaldo em procuração pública outorgada em vida pelo titular do bem.

Outrossim, as alegações recursais não lograram infirmar a conclusão da sentença acerca da ausência de demonstração de qualquer prejuízo à legítima dos herdeiros, mormente considerando a inexistência de prova de que o valor do imóvel ora discutido ultrapasse a metade do acervo hereditário, tampouco que a recorrida tenha se beneficiado de outros bens integrantes da herança.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025